Tribunal: STM
Processo: 7000128-34.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DEFESA CONSTITUÍDA. ABANDONO DE POSTO E PREVARICAÇÃO. ARTS. 195 E 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. PREVARICAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES. RECURSO REJEITADO. UNANIMIDADE. É cediço que o manejo dos Aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos, conforme preceituam os artigos 542 do Código de Processo Penal Militar e 130 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. A jurisprudência forjada por esta Corte Castrense tem admitido a oposição dos Embargos de Declaração objetivando sanar eventuais erros materiais apontados pelas Partes. Nesse contexto, tal qual como no caso dos autos, a simples indicação do alegado erro material é motivo suficiente para o conhecimento do presente Recurso, sendo certo que, eventualmente não constatado no exame de mérito, deverá ser rejeitado. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. Uma vez declarada a extinção da punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição, inexiste interesse recursal na discussão do mérito da controvérsia penal. Precedentes. Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material no Acórdão embargado, bem como constatando-se, tão somente, a irresignação diante do resultado do decisum e a tentativa de rediscussão das teses amplamente debatidas por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação, não devem ser acolhidos os aclaratórios. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2025 A
24/04/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000128-34.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: BRUNO PIMENTEL ROSA
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: CATARINA RABELO MOUSINHO
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: ELIANE OLIVEIRA DE MORAIS
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: LIVIA NAYARA DE MELO SILVA
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: PEDRO LUIZ SOUZA PINTO
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: RODRIGO NUNES DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: RONALD DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: TIAGO MAX BASÍLIO DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: HENRIQUE GRUBER SILVA
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: LUMA STHEFANY DA SILVA FERREIRA

ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: RICARDO ALERSON HONÓRIO DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: THAIS MORAES VARELLA
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGANTE: ANDERSON MARCELO DA SILVA SOUZA
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/04/2025, às 13:30, a 24/04/2025, às 18:00, na sequência 16, disponibilizada no
DE de 04/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS,
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA
CONSTITUÍDA, POR INEXISTIREM AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL, MANTENDO NA ÍNTEGRA
O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000128-34.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: BRUNO PIMENTEL ROSA
EMBARGANTE: CATARINA RABELO MOUSINHO
EMBARGANTE: ELIANE OLIVEIRA DE MORAIS
EMBARGANTE: JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA
EMBARGANTE: LIVIA NAYARA DE MELO SILVA
EMBARGANTE: PEDRO LUIZ SOUZA PINTO
EMBARGANTE: RODRIGO NUNES DA SILVA
EMBARGANTE: RONALD DA SILVA PEREIRA
EMBARGANTE: TIAGO MAX BASÍLIO DA SILVA
EMBARGANTE: HENRIQUE GRUBER SILVA
EMBARGANTE: LUMA STHEFANY DA SILVA FERREIRA
EMBARGANTE: RICARDO ALERSON HONÓRIO DA SILVA
EMBARGANTE: THAIS MORAES VARELLA
EMBARGANTE: ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO
EMBARGANTE: ANDERSON MARCELO DA SILVA SOUZA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DEFESA
CONSTITUÍDA. ABANDONO DE POSTO E PREVARICAÇÃO. ARTS.
195 E 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA
MILITAR.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
PREVARICAÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
PELA
PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
PRECEDENTES. RECURSO REJEITADO. UNANIMIDADE.
É cediço que o manejo dos Aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade,
ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão
somente, a indicação desses pontos, conforme preceituam os artigos 542 do Código de
Processo Penal Militar e 130 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
A jurisprudência forjada por esta Corte Castrense tem admitido a oposição dos
Embargos de Declaração objetivando sanar eventuais erros materiais apontados pelas Partes.
Nesse contexto, tal qual como no caso dos autos, a simples indicação do
alegado erro material é motivo suficiente para o conhecimento do presente Recurso, sendo
certo que, eventualmente não constatado no exame de mérito, deverá ser rejeitado.
Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
7000128-34.2025.7.00.0000
40001370883 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Uma vez declarada a extinção da punibilidade, pelo reconhecimento da
prescrição, inexiste interesse recursal na discussão do mérito da controvérsia penal.
Precedentes.
Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
Acórdão embargado, bem como constatando-se, tão somente, a irresignação diante do
resultado do decisum e a tentativa de rediscussão das teses amplamente debatidas por ocasião
do julgamento do Recurso de Apelação, não devem ser acolhidos os aclaratórios.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento dos presentes
aclaratórios, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No mérito, por
unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa
constituída, por inexistirem ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 24 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente, opostos
pela Defesa constituída dos seguintes militares da Força Aérea Brasileira: 2S QSS BCT
ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO, 1S QSS BCT ANDERSON MARCELO DA SILVA
SOUZA, ex-2S QSS BCT BRUNO PIMENTEL ROSA, 2S QSS BCT CATARINA RABELO
MOUSINHO, 2S QSS BCT ELIANE OLIVEIRA DE MORAIS, 3S QSS BCT HENRIQUE
GRUBER SILVA, 2S BCT JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA, 2S QSS BCT LÍVIA
NAYARA DE MELO SILVA, 2S QSS BCT LUMA STHEFANY DA SILVA FERREIRA, 2S
QSS BCT PEDRO LUIZ SOUZA PINTO, 2S QSS BCT RICARDO ALERSON HONÓRIO
DA SILVA, 3S QSS BCT RODRIGO NUNES DA SILVA, 1S QSS BCT RONALD DA
SILVA PEREIRA, 1S QSS BCT THAIS MORAES VARELLA e 1S QSS BCT TIAGO MAX
BASÍLIO DA SILVA, contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos dos
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000319-16.2024.7.00.0000, julgados em 11 de
dezembro de 2024, que, por maioria de votos, decidiu rejeitar os Embargos opostos pela
Defesa, no que tange ao crime previsto no art. 195 do Código Penal Militar, para manter na
íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o qual restou assim
ementado:
“EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA. ABANDONO
DE POSTO E PREVARICAÇÃO. ARTS. 195 E 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR. DELITO DE PREVARICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECLARADA. FALTA
7000128-34.2025.7.00.0000
40001370883 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DELITO DE
ABANDONO DE POSTO. ABSOLVIÇÃO. ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO
ACOLHIMENTO. REJEIÇÃO DO RECURSO. MAIORIA.
Uma vez reconhecida e declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao
delito de prevaricação, consoante o entendimento consubstanciado pelo Supremo Tribunal
Federal, inexiste interesse recursal na discussão do mérito da controvérsia penal.
Preliminar acolhida. Decisão unânime.
O esquema de revezamento entre os militares, ocorrido nos finais de semana do mês de julho
de 2019, além de admitido pelos próprios Réus, foi devidamente corroborado pelos
depoimentos testemunhais coligidos ao longo da instrução processual e, obviamente, pelas
demais provas acostadas aos autos.
Nesse contexto, é inegável e cristalino que os Réus abandonaram o posto ou lugar de serviço
para o qual estavam escalados, ou mesmo o serviço que lhe cumpriam antes de seu término,
na exata acepção do delito encartado no art. 195 do Código Penal Militar, não cabendo a
fundamentação da absolvição pela alínea “a” do artigo 439 do Código de Processo Penal
Militar, pois, a toda evidência, a conduta existiu, mas tornou-se atípica porque restou afastada
a elementar “sem ordem superior”, haja vista terem autorização dos respectivos Supervisores.
Vale dizer que, diante do contexto fático, escorreitamente apurado e comprovado pelos autos,
jamais se poderia aduzir que os eventos não existiram, ou mesmo que não havia provas de sua
existência, circunstância que afasta de pronto a absolvição pela alínea “a” do artigo 439 do
Código de Processo Penal Militar.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.”.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 18 de fevereiro de
2025, dele sendo intimada a Defesa constituída em 28 de fevereiro de 2025, que opôs,
tempestivamente, os presentes aclaratórios em 9 de março de 2025, pugnando para que “(...)
seja sanado o erro material do Acórdão (...)”, aduzindo que “(...) se alicerçou o v. acórdão
embargado, consubstanciado na premissa fática equivocada de falta interesse recursal em
relação ao delito de prevaricação, diante da declaração de extinção da punibilidade pela
prescrição (...)”, tendo, inclusive, requerido a aplicação dos “(...) efeitos infringentes para
declarar a nulidade do julgamento realizado sem a análise do mérito da controvérsia penal
referente ao crime de prevaricação (...)”.
Além disso, a Defesa pugnou pela aplicação dos:
“(...) efeitos infringentes para reconhecer, em homenagem ao princípio constitucional da
isonomia, a ocorrência da perda superveniente da condição de prosseguibilidade do crime de
abandono de posto, para o EMBARGANTE BRUNO PIMENTEL ROSA, desligado das fileiras
da Aeronáutica antes mesmo da sentença proferida pelo Juízo a quo (...)”.
Por fim, requereu para que seja considerada “(...) prequestionada a matéria
relacionada à ofensa direta ao princípio constitucional da isonomia (...)”.
Em Despacho proferido em 10 de março de 2025, determinei vista à
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, na forma do § 1º do artigo 131 do Regimento Interno
desta Corte Castrense, tendo sido apresentadas as Contrarrazões pelo Subprocurador-Geral de
7000128-34.2025.7.00.0000
40001370883 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, que se manifestou pelo “(...) não conhecimento dos
presentes Embargos, por serem meramente protelatórios e incabíveis. No mérito, se a tanto
chegar, o que não cremos, pela sua rejeição.” (Grifo no original).
No dia 11 de abril de 2025, após ter sido intimada da publicação da pauta, a
Defesa constituída, neste caso representando o 1S QSS BCT TIAGO MAX BASÍLIO DA
SILVA, juntou aos autos Petição requerendo a desistência do Recurso, “(...) sem prejuízo da
continuidade do feito em relação aos demais recorrentes (...) com a consequente
determinação de expedição da certidão de trânsito em julgado”.
Em consequência, no dia 14 de abril de 2025, proferi Decisão na qual
homologava o pedido de desistência e julgava prejudicado o presente Recurso, tão somente,
em relação ao 1S QSS BCT TIAGO MAX BASÍLIO DA SILVA, determinando, nessa
parcela, o seu arquivamento, consoante a dicção do inciso IV do artigo 13 do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar, “(...) sem prejuízo do julgamento dos Embargos de
Declaração pautados para a Sessão do dia 22 de abril de 2025 em relação aos demais
Embargantes”.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscitou o não conhecimento dos
presentes aclaratórios, sob o argumento de que “(...) inexiste erro material, ambiguidade,
obscuridade, contrariedade ou omissão no Acórdão reprochado, e assim, muito menos
questão constitucional, o que sucumbe aos filtros de sua admissibilidade (...)”.
Ainda segundo o Custos Legis, os Embargos de Declaração possuiriam “(...)
apenas o fito de rediscutir as teses apresentadas em sede de Apelação e nos Embargos
Infringentes, já exaustivamente apreciadas por esse E. STM (...)”.
De fato, como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração objetiva sanear
eventuais obscuridades, ambiguidades, contradições ou omissões existentes na decisão
recorrida, de sorte que, atendendo ao comando normativo descrito no art. 542 do Código de
Processo Penal Militar, cabe à Parte insurgente, tão somente, indicar o trecho ou os pontos
que assim são entendidos sob o seu ponto de vista, sendo certo que a análise do mérito
recursal possibilitará acolher ou rejeitar tais indicações.
Todavia, na espécie, é nítido que o propósito defensivo consiste em rediscutir
matéria exaustivamente debatida no Acórdão embargado, além de prequestionar dispositivos
constitucionais para almejar eventual Recurso Extraordinário à Suprema Corte, o que, a toda
evidência, esbarra no exame da admissibilidade recursal relativa ao cabimento, dispensando a
incursão no mérito dos Aclaratórios na esteira da hodierna jurisprudência desta Corte
Castrense:
“Embargos de Declaração nº 7000089-42.2022.7.00.0000 (DJe: 29/06/2022)
7000128-34.2025.7.00.0000
40001370883 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. VÁRIOS RECURSOS OPOSTOS DE
FORMA INDIVIDUAL. SUPOSTAS AMBIGUIDADES, CONTRADIÇÕES, OBSCURIDADES
E OMISSÕES. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÕES QUE EXTRAVASARAM OS LIMITES
SEMÂNTICOS-MATERIAIS DO ART. 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
(CPPM). TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DECISÕES UNÂNIMES.
I - Como determina o art. 542 do CPPM, os Embargos de Declaração são meio recursal
empregável quando se entende haver ambiguidade, contradição, obscuridade e/ou omissão no
Acórdão do Tribunal. Busca-se o aperfeiçoamento do julgamento prolatado, de modo a afastar
qualquer disposição dúbia ou que possa levar a uma incompreensão do resultado.
II - Não obstante, além de formalmente ser necessário alegar alguma das hipóteses do art. 542
do CPPM, a tese suscitada precisa estar circunscrita às colocações internas do próprio
Decisum. Por isso, não ocorre situação sequer de cabimento dos Embargos de Declaração
quando a ambiguidade, a contradição, a obscuridade ou a omissão suscitada na verdade
disser respeito a uma divergência entre os fundamentos e as conclusões alcançadas pela Corte
e a interpretação que o Embargante entende que seria a acertada.
III - Em tal cenário, há, na verdade, uma tentativa de rediscussão meritória, situação que não
é comportada pelos limites semânticos-materiais das hipóteses de cabimento em questão.
Dessa forma, de pronto, deve ser rejeitada a análise dos Aclaratórios opostos, sob pena de
acarretar a indevida alteração do seu específico propósito.
IV - Embargos de Declaração não conhecidos. Decisões unânimes.” (Grifos nossos);
“Embargos de Declaração nº 7000242-75.2022.7.00.0000 (DJe: 26/05/2022)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. REQUISITOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A oposição de Embargos Declaratórios imbuída da finalidade precípua de revisitar matéria
exaustivamente abordada no decisum hostilizado esbarra nas hipóteses de cabimento da
referida espécie recursal, a partir do que se fará imperioso o não conhecimento.
Não identificado qualquer vício no Acórdão vergastado e estando a oposição carente de seus
requisitos, os Embargos de Declaração não ultrapassam o filtro da admissibilidade.
Preliminar ministerial acolhida.
Embargos não conhecidos por inadequação da via eleita. Decisão por unanimidade.” (Grifos
nossos); e
“Embargos de Declaração nº 7000463-92.2021.7.00.0000 (DJe: 16/12/2021)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA.
SUSTENTAÇÃO DE CONTRADIÇÕES, OMISSÕES E ERROS MATERIAIS. NÃO
OCORRÊNCIA. PATENTE A PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE
7000128-34.2025.7.00.0000
40001370883 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

NÃO APRECIAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O ART. 240, §5º, E O ART. 303, §2º,
AMBOS DO CPM. TESE DEFENSIVA JÁ ENFRENTADA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
Resta evidente in tela que não existe qualquer omissão, contradição ou erro material a serem
sanados. Na verdade, observou-se que a defesa dos embargantes - sob o argumento de apontar
omissões, contradições e erros materiais, que não se verificam, - busca reexaminar o assunto
já, suficientemente, enfrentado pelo Plenário desta Egrégia Corte.
(...)
Certo é que os Tribunais têm firme posicionamento no sentido de ser incabível opor Embargos
de Declaração - quando não se conforma com a decisão exarada - apenas para protelar,
rediscutir, dar ares de infringência ao Recurso Aclaratório ou prequestionar a matéria, a fim
de recorrer perante o STF, razão pela qual não conhecer do presente feito é medida que se
impõe.
Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Ressalte-se, por oportuno, que, além de o Acórdão embargado ter sido prolatado
por Decisão unânime desta Corte Castrense, sequer se identifica no Recurso qualquer
omissão, obscuridade, ambiguidade ou mesmo contradição que tenha sido indicada pela
Defesa, circunstância que, a toda evidência, conduziria ao não conhecimento dos presentes
aclaratórios.
Nada obstante, conforme destacado anteriormente, o Recurso oposto pela
Defesa buscou fosse “(...) sanado o erro material do Acórdão (...)”, o qual teria se
consubstanciado “(...) na premissa fática equivocada de falta interesse recursal em relação
ao delito de prevaricação, diante da declaração de extinção da punibilidade pela prescrição
(...)”, oportunidade na qual requereu a atribuição de “(...) efeitos infringentes para declarar a
nulidade do julgamento realizado sem a análise do mérito da controvérsia penal referente ao
crime de prevaricação (...)”.
A jurisprudência forjada por esta Corte Castrense tem admitido a oposição dos
Embargos de Declaração objetivando sanar eventuais erros materiais apontados pelas Partes,
sendo oportuno citar o seguinte julgado:
“(...) No que tange ao erro material, embora não exista norma expressa no CPPM, o Código
de Processo Civil prevê tal hipótese de cabimento dos Embargos de Declaração – aplicável no
âmbito desta Justiça Especializada por meio de integração –, ex vi do disposto no art. 1022,
inciso III, do CPC (...)” (Embargos de Declaração Criminal nº 7000248-48.2023.7.00.0000.
Relator: Dr. José Barroso Filho. Dje: 20/06/2023).
Nesse contexto, tal qual como no caso dos autos, a simples indicação do
alegado erro material é motivo suficiente para o conhecimento do presente Recurso, sendo
certo que, eventualmente não constatado no exame de mérito, deverá ser rejeitado, na esteira
dos seguintes julgados:
“Embargos de Declaração Criminal nº 7000582-48.2024.7.00.0000 (DJe: 12/12/2024)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
7000128-34.2025.7.00.0000
40001370883 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. ENTORPECENTE.
ORGANIZAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a possibilidade de
integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A rediscussão de temas interpostos mediante o recurso antecedente, os quais foram
exauridos por ocasião do julgamento do mérito do Acórdão vergastado, enseja o não
conhecimento dos Embargos Declaratórios. Todavia, para se evitar a improducente
interposição de eventual agravo, o feito pode ser pautado para a análise concentrada do
Plenário, conforme a economia e a celeridade processuais.
3. Os Declaratórios manejados fora do seu espectro legal, apartados da objetividade jurídica
de saneamento de “vícios”, estão fadados ao insucesso. Nessa órbita, incluem-se os Recursos
que visam, em essência, calcados em meras conjecturas, à rediscussão de matéria que foi
exaustivamente tratada na decisão atacada.
4. Inexistindo defeito a ser sanado no Acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos
Aclaratórios.
5. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos); e
“Embargos de Declaração Criminal nº 7000125-16.2024.7.00.0000 (DJe: 25/06/2024)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR
INOBSERVÂNCIA
DO
DISPOSTO
NO
ART.
437,
ALÍNEA
“A”,
DO
CPPM.
INOCORRÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICAS
DELINEADAS
NA
DENÚNCIA.
OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EMENDATIO LIBELLI.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO ENTRE VOTO VENCEDOR E VOTO
VENCIDO. MANIFESTA DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS DOS JULGADORES.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NA MAJORAÇÃO DA PENA. OPOSIÇÃO
COM O PROPÓSITO DE REVOLVER MATÉRIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
A legislação processual penal castrense autoriza o julgador, sem modificar a descrição do fato
contida na denúncia, atribuir-lhe definição jurídica diversa, operando-se a emendatio libelli.
No caso, os fatos foram bem especificados na denúncia e as partes tiveram a oportunidade de
analisá-los ao longo de toda a instrução criminal. Nesse caso, não há impedimento para
aplicação da emendatio libelli se o juiz condenou o embargante por vários delitos tentados e
um consumado, ainda que a inicial tenha mencionado apenas um desses.
A contradição que fundamenta os embargos de declaração é aquela existente entre os
fundamentos do voto vencedor e sua própria conclusão, e não aquela existente entre o voto
vencedor e o voto vencido.
Não há que se falar em omissão ou erro material na majoração da pena de um dos
embargantes, a qual está devidamente fundamentada no reconhecimento da circunstância
judicial desfavorável, qual seja, a maior intensidade do dolo, bem como a aplicação da fração
de 1/3 (um terço) de aumento referente à continuidade delitiva, tendo em vista a incidência em
5 (cinco) delitos de estelionato na modalidade tentada.
7000128-34.2025.7.00.0000
40001370883 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não constatado erro, omissão, contradição ou ambiguidade a serem supridos, mas apenas a
intenção das partes de revolver o mérito das questões julgadas. Embargos rejeitados. Decisão
unânime.” (Grifos nossos).
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento
suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
MÉRITO
Ultrapassada a preliminar, quanto ao mérito, trata-se de Embargos de
Declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela Defesa constituída dos seguintes
militares da Força Aérea Brasileira: 2S QSS BCT ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO, 1S
QSS BCT ANDERSON MARCELO DA SILVA SOUZA, ex-2S QSS BCT BRUNO
PIMENTEL ROSA, 2S QSS BCT CATARINA RABELO MOUSINHO, 2S QSS BCT
ELIANE OLIVEIRA DE MORAIS, 3S QSS BCT HENRIQUE GRUBER SILVA, 2S BCT
JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA, 2S QSS BCT LÍVIA NAYARA DE MELO SILVA,
2S QSS BCT LUMA STHEFANY DA SILVA FERREIRA, 2S QSS BCT PEDRO LUIZ
SOUZA PINTO, 2S QSS BCT RICARDO ALERSON HONÓRIO DA SILVA, 3S QSS BCT
RODRIGO NUNES DA SILVA, 1S QSS BCT RONALD DA SILVA PEREIRA e 1S QSS
BCT THAIS MORAES VARELLA, contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos
autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000319-16.2024.7.00.0000, julgado em
11 de dezembro de 2024, que, por maioria de votos, decidiu rejeitar os Embargos opostos
pela Defesa, no que tange ao crime previsto no art. 195 do Código Penal Militar, para manter
na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Na espécie, a Defesa constituída pugnou para que “(...) seja sanado o erro
material do Acórdão (...)”, aduzindo que “(...) se alicerçou o v. acórdão embargado,
consubstanciado na premissa fática equivocada de falta interesse recursal em relação ao
delito de prevaricação, diante da declaração de extinção da punibilidade pela prescrição
(...)”, tendo, inclusive, requerido a aplicação dos “(...) efeitos infringentes para declarar a
nulidade do julgamento realizado sem a análise do mérito da controvérsia penal referente ao
crime de prevaricação (...)”.
Além disso, a Defesa pugnou pela aplicação dos:
“(...) efeitos infringentes para reconhecer, em homenagem ao princípio constitucional da
isonomia, a ocorrência da perda superveniente da condição de prosseguibilidade do crime de
abandono de posto, para o EMBRAGANTE BRUNO PIMENTEL ROSA, desligado das fileiras
da Aeronáutica antes mesmo da sentença proferida pelo Juízo a quo (...)”.
Por fim, requereu fosse considerada “(...) prequestionada a matéria
relacionada à ofensa direta ao princípio constitucional da isonomia (...)”.
Não assiste razão à Defesa constituída.
Primeiramente, em relação ao delito de prevaricação, a Defesa constituída
argumentou que a Decisão prolatada pelo Plenário desta Corte Castrense teria partido de
premissa equivocada ao não analisar o Recurso, porquanto já teria sido declarada a extinção
da punibilidade pelo advento da prescrição.
7000128-34.2025.7.00.0000
40001370883 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que, ao revés, a compreensão desta Corte no julgamento dos Embargos
Infringentes e de Nulidade adotou entendimento consagrado na jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, segundo a qual “(...) uma vez declarada a extinção da punibilidade, pelo
reconhecimento da prescrição, inexiste interesse recursal na discussão do mérito da
controvérsia penal (...)” (Agravo Regimental nos Embargos Infringentes na Ação Penal nº
984, Relator: Ministro Roberto Barroso, DJe: 02/07/2020).
Portanto, a despeito do argumento defensivo no sentido de que essa tese não
deveria ser aplicada “(...) integralmente ao Direito Penal Militar, diante das particularidades
da carreira militar e dos princípios que regem as atividades na caserna (...)”, é de se
salientar que esse mesmo entendimento tem sido adotado por esta Corte Castrense ao longo
do tempo, na esteira do seguinte aresto:
“Apelação nº 0000013-02.2002.7.11.0011 (Dje: 07/03/2017)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
(...)
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DA APELAÇÃO
SUSCITADA
PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
A declaração da extinção da punibilidade do Réu pelo Juízo de primeiro grau pela prescrição
da pretensão punitiva estatal implica a ausência de interesse recursal, impedindo a apreciação
do mérito da Apelação.
Preliminar acolhida. Apelação não conhecida. Unanimidade (...)”.
Nesse contexto, em absoluto o caso em exame comporta a alegação defensiva
de que teria havido erro material no julgamento do Recurso hostilizado, até mesmo porque o
desiderato pretendido pela Defesa, diga-se, com vistas a viabilizar eventual requerimento
administrativo para ressarcimento de preterição, a uma, além de ser matéria que refoge à
competência desta Corte, a duas, tal mister não poderia pautar as decisões do Poder
Judiciário.
Vale dizer que as circunstâncias acima delineadas sequer poderiam constituir
eventual omissão do julgado, na esteira do seguinte precedente desta Corte:
“Embargos de Declaração nº 0000025-80.2011.7.01.0301 (DJe: 02/09/2013)
Relator: Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERÇÃO. GRADUADO DO EXÉRCITO. JULGADO
INCAPAZ PARA O SERVIÇO ATIVO (ART. 82, INC. V, DA LEI Nº 6.880/1980). PENDÊNCIA
DE CONCLUSÃO DO PROCESSO DE REFORMA. DISCUSSÃO QUANTO À SITUAÇÃO
DE AGREGADO. MATÉRIA ADMINISTRATIVA ESTRANHA À COMPETÊNCIA DO STM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REFORMA DO MILITAR SUPERVENIENTE À DATA DO
JULGAMENTO DO RECURSO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
Embora tenha chegado ao processo informação de ter sido o embargante reformado a partir
do dia 30 de junho de 2013, ou seja, bem após a data do julgamento da apelação embargada,
ocorrido em 16 de maio de 2013, o fato superveniente não guarda nenhuma relação com o
7000128-34.2025.7.00.0000
40001370883 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

julgado recorrido, o qual atendeu a todos os pressupostos de admissibilidade. Por essa razão,
não há de se falar em extinção da ação penal em sede de embargos de declaração, haja vista
não se estar diante de omissão, contradição ou ambiguidade a ser sanada.
Preliminar não conhecida.
Foge da esfera de competência desta Corte dirimir questões relacionadas à situação do
militar perante a respectiva Força, ou seja, se deveria ou não permanecer na condição de
agregado, enquanto aguardava a conclusão do processo de reforma, nos termos do inciso V do
artigo 82 da Lei nº 6.880/1980.
Não há como reconhecer a omissão de um julgado, se a matéria invocada, de cunho
eminentemente administrativo, é estranha à competência do Tribunal. A informação oficial de
estar o militar revertido ao serviço ativo basta para satisfazer os requisitos processuais de
validade.
Embargos rejeitados por ausência da omissão apontada. Decisão unânime (...)” (Grifos
nossos).
Acerca do alegado prequestionamento quanto à ofensa ao princípio da
isonomia, sob o argumento segundo o qual “(...) houve a falta de condição de
procedibilidade superveniente, não podendo a ação penal militar prosseguir em relação ao
citado EMBARGANTE, licenciado antes de ser prolatada a Sentença (...)”, bem como que
“(...) o fato de o CPPM não prever expressamente de isenção do processo para o crime de
abandono de posto, tal qual disposta para o crime de deserção, não afasta a possibilidade de
extensão daquela regra (...)”, além de não se verificar, em absoluto, qualquer violação ao
preceito invocado, não se identifica nas Razões do próprio Recurso embargado o aduzido
prequestionamento.
Vale dizer que o prequestionamento da matéria constitucional foi apresentado
em momento inoportuno, circunstância que faz incidir, na espécie, o reiterado entendimento
do Excelso Pretório, segundo o qual “(...) A alegação tardia, em embargos de declaração, de
ofensa ao Texto Constitucional não supre o prequestionamento da matéria (...)” (Agravo em
Recurso Extraordinário nº 1.400.860, Relator: Ministro Nunes Marques, DJe: 12/09/2023).
No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte Castrense:
“Embargos de Declaração Criminal nº 7000245-59.2024.7.00.0000 (DJe: 02/07/2024)
Relator: Ministro Gen Ex Lourival Carvalho Silva
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ESTELIONATO. PRELIMINAR.
PGJM.
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
COMO
EMBARGOS
INFRINGENTES.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
REJEIÇÃO
POR
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DEFENSIVA. NULIDADE ABSOLUTA, POR VÍCIO NA INDICAÇÃO DA AUTORIA. NÃO
CONHECIMENTO, POR UNANIMIDADE. MÉRITO. OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
7000128-34.2025.7.00.0000
40001370883 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Os Embargos de Declaração destinam-se a complementar ou aclarar as decisões judiciais
como um todo, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros, ambíguos ou contraditórios,
e no presente caso não há qualquer destas circunstâncias a ser sanada.
6. A fundamentação dos Aclaratórios denota que a Defesa reitera os argumentos veiculados
em sede de contrarrazões nos autos do Recurso em Sentido Estrito, insurgindo-se contra a
posição adotada pelo Plenário desta Corte Castrense, consistente na reforma da Decisão do
Juízo singular, não receptora da Peça Pórtico acusatória.
7. A Defesa apresenta tópicos cujo propósito é, à toda evidência, o exame aprofundado da
quaestio, e contempla aspectos indissociáveis do mérito, que sequer foram ventilados em
oportunidade anterior. Trata-se de temas que requerem ser analisados à luz do contraditório e
da ampla defesa, os quais não possuem espaço no âmbito dos Embargos de Declaração, cujas
características técnicas são estritas.
8. O Acórdão atacado foi diligente e preciso ao enfrentar a pretensão do Órgão Ministerial, de
modo que, além de não apresentar nenhum dos vícios sustentados, a apreciação das questões
aduzidas pela Defesa, com a finalidade de considerar a conduta do Embargante atípica,
implica indevida supressão de instância, sobretudo por abranger matéria que deve ser objeto
de avaliação pelo juízo de primeiro grau, no decorrer da instrução processual.
9. Eventual pleito de prequestionamento deve tratar de ponto que guarde correlação
necessária com o mérito da causa e tenha deixado de ser examinada, o que não se verifica na
hipótese, notadamente porque não se observa qualquer violação a matéria constitucional apta
a servir de prequestionamento, em eventual recurso a ser interposto no Supremo Tribunal
Federal.
10. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos).
Mais do que o alegado prequestionamento, o verdadeiro intento da Defesa foi o
de inovar matéria sequer aduzida por ocasião da oposição do Recurso de Embargos
Infringentes e de Nulidade, e que diz respeito à suposta ausência de condição de
procedibilidade superveniente com o licenciamento do Acusado antes da Sentença de
primeiro grau, quando é cediço o entendimento de que os aclaratórios não se prestam a esse
tipo de inovação, na esteira do seguinte julgado:
“Embargos de Declaração Criminal nº 7000768-08.2023.7.00.0000 (DJe: 13/12/2023)
Relatora: Ministro Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. SUPOSTA OMISSÃO. DELIMITAÇÃO DA
MATÉRIA IMPUGNADA. ÔNUS DO RECORRENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA
NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO DE TESES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME.
Cabe ao recorrente o ônus de delimitar a matéria a ser reapreciada pelo órgão jurisdicional
competente. Considerado o brocardo do tantum devolutum quantum appellatum, o Tribunal
irá conhecer especificamente o conteúdo impugnado que condiz com o mérito recursal.
O Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas pela
parte sucumbente, de sorte que as eventuais irresignações meritórias não apresentadas
oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação. É,
portanto, imprópria a inovação de teses, nesta oportunidade (aclaratórios), sem que exista
impugnação antecedente.
Embargos de declaração rejeitados. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
7000128-34.2025.7.00.0000
40001370883 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido, em relação ao tema proposto:
“Embargos de Declaração nº 7000958-10.2019.7.00.0000 (DJe: 12/11/2019)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. DPU. ABANDONO DE POSTO.
OMISSÃO QUANTO AO LICENCIAMENTO POSTERIOR DO EMBARGANTE. CONDIÇÃO
DE PROCEDIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO
CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Não procede a alegação de omissão do Acórdão versando sobre a condição de procedibilidade
da Ação Penal, em face do superveniente desligamento do Embargante da Força Terrestre,
questão esta não suscitada em nenhuma fase processual, sendo, por isso, meramente
protelatório.
Inexistência de dispositivo legal que torne cogente a condição de militar como pressuposto de
admissibilidade da Ação Penal nos crimes de Abandono de Posto.
Não Conhecido os Embargos de Declaração. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Por outro lado, em homenagem à combativa Defesa do Embargante, nunca é
demais salientar que o tema da suposta ausência de condição de procedibilidade pelo
licenciamento do militar do serviço ativo já foi enfrentado pelo Plenário desta Corte
Castrense em diversas oportunidades, sendo rechaçado na esteira do seguinte julgado:
“Embargos de Declaração nº 7000958-10.2019.7.00.0000 (DJe: 12/11/2019)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. DPU. ABANDONO DE POSTO.
OMISSÃO QUANTO AO LICENCIAMENTO POSTERIOR DO EMBARGANTE. CONDIÇÃO
DE PROCEDIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO
CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Não procede a alegação de omissão do Acórdão versando sobre a condição de procedibilidade
da Ação Penal, em face do superveniente desligamento do Embargante da Força Terrestre,
questão esta não suscitada em nenhuma fase processual, sendo, por isso, meramente
protelatório.
Inexistência de dispositivo legal que torne cogente a condição de militar como pressuposto de
admissibilidade da Ação Penal nos crimes de Abandono de Posto.
Não Conhecido os Embargos de Declaração. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Conforme pontuou a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, ao pugnar pela
rejeição dos presentes aclaratórios:
“(...) Como se verifica, os presentes Embargos de Declaração, embora possuam o claro
objetivo de rediscutir questões já apreciadas pelo Tribunal, utilizando-se dos Aclaratórios
para buscar efeitos infringentes, possuem apenas o fito de rediscutir as teses apresentadas em
sede de Apelação e nos Embargos Infringentes, já exaustivamente apreciadas por esse E. STM.
7000128-34.2025.7.00.0000
40001370883 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à alegação de a ocorrência da perda superveniente da condição de prosseguibilidade
do crime de abandono de posto, para o EMBRAGANTE BRUNO PIMENTEL ROSA, desligado
das fileiras da Aeronáutica antes mesmo da Sentença, melhor sorte não resta à esforçada
Defesa.
Se o militar foi desligado da Força antes mesmo da Sentença, tal alegação não foi feita em
nenhuma fase processual, inovando a Defesa somente neste Embargo de Declaração, o que já
tornaria inviável sua apreciação, conforme entendimento consolidado nesse Superior Tribunal
Militar (...)
(...)
Ad argumentandum tantum, ainda que fosse possível a análise de tal tese, esse Sodalício já
consolidou seu entendimento na Súmula nº 17, sobre o licenciamento do militar após o
cometimento do fato, não havendo perda de condição de prosseguibilidade, pois a condição da
ação se verifica no momento do fato (...)
(...)
Assim, está comprovado que o fato relativo ao Abandono de Posto existiu, embora não
constitua crime, estando certo o fundamento de absolvição na alínea “b” do artigo 439 do
Código de Processo Penal Militar, questão já apreciada e decidida por Essa Corte Castrense.
No que diz respeito à falta de interesse recursal face ao delito de Prevaricação, uma vez que
esse Tribunal declarou, de ofício, a extinção da punibilidade, na forma retroativa, a matéria
também já foi esgotada pela Corte Castrense, referindo-se, inclusive, à entendimento firmado
pelo Supremo Tribunal Federal (Agravo Regimental nos Embargos Infringentes na Ação Penal
nº 984, Relator: Ministro Roberto Barroso, DJe: 02/07/2020).
(...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos de
Declaração opostos pela Defesa constituída, por inexistirem ambiguidade, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370883v2 e do código CRC 07de0015.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 05/05/2025, às 17:58:56
7000128-34.2025.7.00.0000
40001370883 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR